Tribunal: TJDFT
Processo: 0724903-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724903-18.2025.8.07.0000 DECISÃO O credor agrava (id. 73123863) da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0703831-52.2024.8.07.0018 – ids. 235915406 e 237392984 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, suspendeu o processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0737559-41.2024.8.07.0000. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão de id 245950721 - autos principais, que deferiu o pedido de prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas, o que se deu em decorrência do julgamento e trânsito em julgado do agravo de instrumento 0737559-41.2024.8.07.0000. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator